Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. EX-SÓCIO. LEGITIMIDADE. DÍVIDA ANTERIOR À SUA RETIRADA.
1. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5odo CDC.
2. Permanece inalterada a responsabilidade dos ex-sócios diante da comprovação de que a dívida foi constituída antes da sua retirada do quadro societário.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.